Tribunal: TJPA
Processo: 0805326-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805326-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: IRLAND AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

E CÁRCERE PRIVADO
.
A
USENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A alegada ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar não merece guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada diante da gravidade em concreta de suas ações e do risco de reiteração delitiva, considerando o relato de agressões anteriores sofrida pela vítima, e, ainda, de ameaças de morte,
atentando o paciente contra a ordem pública, pois, caso solto, poderá continuar perseguindo a vítima Margaretti Nunes, ou, mesmo, buscar concretizar a tentativa de homicídio praticada contra a vítima Carlos Rogerio.
Ademais a defesa não acrescentou nenhum fato ou circunstância novos e relevantes, ao contrário, há indícios nos autos de que o acusado já demonstrou sua periculosidade e que vem praticado perseguição e violência reiterada contra a ofendida,
o que reforça a necessidade de manutenção

da medida constritiva
2. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.
3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA
em favor de
IRLAND AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO
, contra ato do MM. JUÍZO DA
3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente desde o dia 28/05/2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 121 c/c art. 14, II (tentativa de homicídio contra Carlos Rogério Mendes Fonseca), 129, §9º (lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima Margaretti Nunes Monteiro) e art. 148, §1º (cárcere privado contra a cônjuge/companheira), todos do Código Penal Brasileiro.

Todavia, de acordo com a defesa o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, na medida em que inexistem requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sendo a fundamentação apontada pela autoridade coatora inidônea, pois inexiste correlação com os fatos apontados no procedimento flagrancial.

Pelos motivos expostos, requer, a concessão de liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade provisória, pugnando, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram inicialmente distribuído a relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, que indeferiu a liminar pleiteada, solicitando informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

1 – No dia 27 de maio de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, por infringir o art. 121, c/c art. 14, II, ambos do CP, tendo como vítima Carlos Rogerio Mendes Fonseca e arts. 129, §9° e 148, §1°, I, ambos do CP, sendo vítima MARGARETTI NUNES MONTEIRO.

2 – O feito foi distribuído a este juízo em 11/05/2020, ocasião em que a prisão foi homologado e convertida em prisão preventiva, pois apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, no caso dos autos, entendi restar evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, até mesmo porque, segundo o relato da vítima, o custodiado não aceita o término do seu relacionamento e fica indo atrás dela, colocando-a em risco, tanto em relação a sua integridade física, quanto a psicológica da vítima, além de atentar contra a ordem pública, pois, caso solto, poderá continuar perseguindo a vítima Margaretti Nunes, além de buscar concretizar a tentativa de homicídio praticada contra a vítima Carlos Rogerio, devendo o Estado garantir à ordem pública, pelo que, no caso em análise, entendo estarem preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, no que se refere à garantia da ordem pública, sendo necessária a custódia, para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, dada a gravidade dos fatos

3 – Informo ainda que deixei de realizar a audiência de custódia, considerando os esforços no sentido de redução de riscos epidemiológicos de contágio do COVID-19, bem como por não ter sido disponibilizado pela SEAP a realização da audiência por meio de videoconferência.

4 – Os autos encontram-se em secretaria aguardando a conclusão do Inquérito Policial e inexiste pedido de revogação da prisão preventiva.

5 – No que se refere aos antecedentes criminais, informa-se a existência apenas do Auto de Prisão em Flagrante n° 0008292-70.2020.8.14.0401, em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme esclareceu a autoridade tido como coatora a
prisão em flagrante do paciente foi

homologada e convertida em preventiva, diante da situação de violência doméstica contra sua ex-companheira, pois de acordo com o depoimento da vítima, o custodiado não aceitou o término relacionamento entre eles e persegue a ofendida, colocando em risco, tanto sua integridade física, quanto psicológica, que somado à tentativa de homicídio contra Carlos Rogério Mendes Fonseca, que se encontrava na companhia da ex-cônjuge/companheira do paciente no momento da ação delitiva, justificam a manutenção da medida constritiva.

Assim, a alegada ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar não merece guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada diante da gravidade em concreta de suas ações e do risco de reiteração delitiva, considerando o relato de agressões anteriores sofrida pela vítima, e, ainda, de ameaças de morte,
atentando o paciente contra a ordem pública, pois, caso solto, poderá continuar perseguindo a vítima Margaretti Nunes, ou, mesmo, buscar concretizar a tentativa de homicídio praticada contra a vítima Carlos Rogerio.

Ademais a defesa não acrescentou nenhum fato ou circunstância novos e relevantes, ao contrário, há indícios nos autos de que o acusado já demonstrou sua periculosidade e que vem praticado perseguição e violência reiterada contra a ofendida,
o que reforça a necessidade de manutenção

da medida constritiva. Neste sentido, são os julgados Seção de Direito Penal, deste Egrégio TJPA
:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA
PRISÃO
PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

TJPA – HC 0809955-94.2019.8.14.0000 – Rel. Vania Bitar – julgado em 28/01/20.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 14/07/2020